Tribunal: STF
Processo: Rcl 62406
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de processo eletrônico remetido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE) ao Supremo Tribunal Federal (STF) em 12/9/2023 (documento eletrônico 1). O processo foi primeiramente autuado como ARE 1.457.399/SE e, posteriormente, retificada a autuação como Reclamação 62.406/SE (documento eletrônico 53).



    Consta dos autos que a reclamante interpôs ação condenatória contra o Estado de Sergipe e o Município de Aracaju, com o objetivo de obter o fornecimento de 6 aplicações de LUCENTIS intra ocular no olho esquerdo (aplicações no intervalo de trinta dias), distribuída para o 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju da Comarca de Aracaju. 



    A referida ação foi julgada improcedente. Posteriormente, a reclamante interpôs, sem sucesso: (i) recurso inominado (o relator anulou a sentença e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por reconhecer a incompetência da Turma Recursal); (ii) agravo interno (a Turma Recursal negou provimento ao recurso, e, reconhecendo a necessidade da inclusão da União no polo passivo da demanda, reconheceu a incompetência da Turma Recursal e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal); (iii) recurso extraordinário (inadmitido); (iv) agravo interno (negado provimento); e, finalmente, (v) reclamação constitucional. 



    A reclamação constitucional foi protocolada erroneamente no TJSE, que declinou da competência para o Supremo Tribunal Federal. Na oportunidade, o TJSE assim concluiu:  



    “[...] Conquanto o Reclamante na petição inicial tenha asseverado que a decisão proferida pela Turma Recursal é contrária ao entendimento firmado pelo STJ quando do julgamento do Resp nº 1.203.244-SC (Tema 686), a referida decisão não foi citada quando da análise do Recurso Inominado pela Turma Recursal, cuja decisão acerca da competência para processar a demanda foi tomada com base no Tema 793 firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede do RE nº 855.178 ED.  



          Dessa forma, considerando-se que no presente caso, a decisão objeto da Reclamação se baseia na tese do Supremo Tribunal Federal, não cabe a esta corte a sua apreciação, por faltar-lhe competência para tal, a teor do disposto no artigo 988, I e II, e § 5º, II, do Código de Processo Civil, assim transcritos: [...]



    Por tais razões, sob pena de usurpação de competência do STF, não conheço da presente Reclamação, e voto pela declaração da incompetência desta Corte, determinando a remessa ao Supremo Tribunal Federal.” (site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe)



    Consta da exordial que:



    “[...] a presente Reclamação busca contrapor a decisão proferida pela Colenda Turma Recursal, após esgotados todos os possíveis recursos admitidos para garantir o direito do(a) Reclamante, restando este caminho, tendo em vista que as decisões da Turma Recursal afrontam o TEMA 686 do STJ, baseado no repetitivo REsp n. 1.203.244-SC, e TEMA793 STF, referente a obrigatoriedade do poder público de fornecer procedimento cirúrgico não incorporados em atos normativos do SUS.” (documento eletrônico 51, p. 6)



    Ao final, requer:



    “[...] 6. Julgada procedente a presente ação no sentido de cassar as decisões, conforme art. 992, CPC, determinando fornecimento de 06 APLICAÇÕES DE LUCENTIS INTRA OCULAR NO OLHO ESQUERDO (aplicações no intervalo de trinta dias), EM CARÁTER DE URGÊNCIA, conforme relatório médico em anexo, emitido pelo Dr. Fábio Ribas - Oftalmologista (CRM/SE 1707), sob risco de perda visual irreversível, em razão da parte autora apresentar diagnóstico de Edema Retiniano, Membrana Neovascular Sub-Retniana e Maculopatia Exsudativa no olho esquerdo (CID: H35.3), resguardando a autoridade da decisão do STJ, ou que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto, face alinhamento com o tema 793 do STF.” (documento eletrônico 51, p. 16; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em 5/3/2015, o Plenário do STF, ao analisar o RE 855.178-RG/SE, reconheceu a existência de repercussão geral sobre a discussão jurídica a respeito da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e à alegação de ilegitimidade passiva da União.



    Na oportunidade, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    No julgamento de embargos de declaração opostos pela União, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão datada de 22/5/2019, esclareceu os seguintes pontos:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.”



    Para melhor exame da controvérsia, destaco do voto do redator do acórdão, Ministro Edson Fachin, as seguintes ponderações:



    “[...] 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; 



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento; 



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.”



    Na sequência, esta Suprema Corte, em sessão Plenária de 23/5/2019, fixou, por maioria, a seguinte tese de Repercussão Geral (Tema 793):



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (grifei)



    No caso dos autos, conforme relatado, a reclamante interpôs ação condenatória contra o Estado de Sergipe e o Município de Aracaju, com o objetivo de obter o fornecimento de 6 aplicações de LUCENTIS no olho esquerdo (aplicações no intervalo de trinta dias), distribuída para o 1ª Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju. 



    A decisão reclamada, em síntese, reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, considerando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação em questão. 



    Transcrevo a decisão reclamada:



    “Assim, as demandas judiciais que versarem sobre o fornecimento das chamadas tecnológicas não incorporadas ou novas tecnologias, deve ter participação da União no polo passivo da lide, e como consequência o deslocamento da demanda para a Justiça Federal” (doc. eletrônico 43, p. 2)



    No entanto, o Plenário do STF, ao examinar o RE 1.366.243-RG/SC, reconheceu a existência de repercussão geral (Tema 1.234) sobre a questão da “legitimidade passiva da União e a consectária competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS”.



    Na oportunidade, foi reconhecido que:



    “A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte conferir segurança jurídica no que respeita à aplicação de seus próprios precedentes (Tema 793, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin), notadamente quanto à obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS.”



    Na sequência, na Sessão Plenária de 18/4/2023, esta Suprema Corte referendou decisão liminar naquele recurso extraordinário para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: 



    “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; 



    (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário”. (grifei)



    No caso, conforme consta da Nota Técnica emitida pela Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju/SE (documento eletrônico 10, p. 32), o medicamento almejado: (i) possui indicação para o caso; (ii) é registrado na Anvisa; e (iii) não está contemplado na Relação Nacional de Medicamentos (Rename). 



    Além disso, a sentença de improcedência foi proferida em 9/6/2020 (documento eletrônico 11).



    Dessa forma, em relação à liminar proferida no Tema 1.234/RG entendo que a hipótese apresentada enquadra-se nos itens (ii), pois relativa a medicamento não incorporado, e (iii), a sentença foi proferida antes de 17/4/2023. Assim, consoante a determinação constante neste último item, o processo deveria permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.



    Ocorre que, no caso em tela, a Turma Recursal do Estado de Sergipe, ao examinar o Recurso Inominado interposto pela reclamante contra a sentença de improcedência, por considerar necessária a inclusão da União no polo passivo da lide, anulou a sentença e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o reconhecimento de sua incompetência para julgamento do caso.



    Sendo assim, entendo que, neste caso, os autos devem retornar à Turma Recursal, para novo julgamento do recurso interposto contra a sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública, com observância do decidido no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234/RG), que vedou a inclusão de ofício da União ou a declinação de competência.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão da Turma Recursal e determinar o retorno dos autos, para novo julgamento do recurso inominado contra a sentença de improcedência, em obediência ao decidido na medida liminar proferida no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234/RG). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator